Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716482-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTENEGRO HEALTH LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 46433343, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido liminar. Na petição juntada ao ID 47410356, o agravante MONTENEGRO HEALTH LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, entende pela nulidade da citação e que, apesar de o nome das empresas ser parecido, se referem a empresas absolutamente distintas. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator